Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700347-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RUY BOLIVAR SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que fixou e majorou as astreintes pelo reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta no provimento exequendo. Em resumo, sustenta que o descumprimento da obrigação que foi fixada decorre de impossibilidade de ordem material, por fatos alheios à sua vontade, pois para adimplir o comando sentencial precisa resgatar registros do servidor que estão em sistemas informatizados que foram desativados em novembro de 2019, dependendo de contratação de terceiros para o restabelecimento do sistema. Postula a suspensão da aplicação da multa cominatória e o deferimento do prazo de 120 para o adimplemento da obrigação. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança da alegação para justificar a medida postulada. A sentença reconheceu o direito do autor à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições especiais desde 29/09/1989, assim como a averbação desse período nos registros funcionais, para fins de aposentadoria. O feito transitou em julgado em 21/09/2018, sem recurso do réu (ID 23042266 – processo de origem 0744496-63.2017.8.07.0016). Segundo narra o recorrente, o sistema onde consta os registros necessários para o cumprimento da obrigação foi desativado em novembro/2019, portanto, mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença. Nesse quadro, a alegada impossibilidade material deu-se muito tempo após de a Administração ter sido intimada para o cumprimento da obrigação, em outubro de 2018 (ID 23126378 - 24020100 - processo de origem). Já em seguida, dois meses após, a parte autora informou ao juízo processante o descumprimento da obrigação, e desde então diversos prazos foram deferidos (ID 26732342, 29354031, 31122302, 35155631, 45555995, 63018259, entre outros) Não obstante, o juízo processante relevou os diversos prazos concedidos até então e reconheceu a complexidade dos procedimentos inerentes ao cumprimento da determinação por envolver diversos órgãos da Administração e ter havido o cumprimento parcial da obrigação (ID 63018259), assim como reconheceu a necessidade de reativar o sistema que desde novembro/2019 estava inoperante, concedendo, em 27/07/2020, novo prazo para o adimplemento do comando da sentença (ID 68571552) e outros posteriormente, que ao fim não foram atendidos. A recalcitrância da Administração é manifesta, pois há mais de dois anos a obrigação não foi cumprida integralmente, de modo que não como afastar a multa cominada, como meio de compeli-la a adimplir o comando da sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações do juízo processante. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito